Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-42.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003189-42.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: OTELINO DE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES, JESSE PATRICIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INVIABILIZAR O PEDIDO DE REVISÃO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUI DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, na parte em que foi dada nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, destacando que, mesmo nos casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, não há falar em prescrição do fundo de direito, porque nessas hipóteses nega-se o benefício em si considerado, de forma que, "caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção".

2. Aplica-se a prescrição em relação às prestações pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003189-42.2020.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas – BA, em que figuram como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
OTELINO DE OLIVEIRA GUIMARAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).